Tribunal: TJDFT
Processo: 0740095-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0740095-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. AGRAVADO: OMER ABDULLAH HUSSEIN ALHBALA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. contra a decisão de ID 211002125 (dos autos de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0707030-79.2024.8.07.0019, ajuizada em face de OMER ABDULLAH HUSSEIN ALHBALA, determinou emenda da inicial, nos seguintes termos: 1. A emenda foi parcialmente cumprida. 2. Defiro o derradeiro prazo de 15 quinze dias para que a parte autora comprove a mora do devedor, o que também poderá ser feito pelo protesto do título, sob pena de indeferimento da inicial. 3. Cumpra-se. No agravo de instrumento (ID 64328049), a parte autora, ora agravante, pleiteia seja “concedida a antecipação da tutela recursal, até o pronunciamento definitivo” (p. 1). Argumenta, em suma, que todos os requisitos para a concessão da liminar foram observados pela agravante quando da propositura da ação, pois provada a existência de relação jurídica entre as partes e a inadimplência da agravada, assim como a sua constituição em mora, portanto não há óbice ao prosseguimento da ação de busca e apreensão. Sustenta não ser mais necessário que a notificação ao devedor fiduciante seja efetivada por cartório ou por meio de protesto do título, bastando o envio de correspondência devidamente registrada com aviso de recebimento ao endereço indicado no contrato, não se exigindo tampouco que a assinatura dele constante seja a do próprio destinatário, quando está se der via correios. Cita Tema 1.132 do STJ. Aduz que, embora a notificação extrajudicial tenha sido encaminhada ao endereço constante no contrato, foi devolvida com a informação de “não procurado”, o que significa que o réu reside em local não atendido pelo serviço de correspondência prestado pelos Correios. Nestes casos é obrigação do devedor a retirada das correspondências na agência dos correios mais próximo de sua residência. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão da antecipação da tutela, concernente na plausibilidade do direito alegado, ante as razões e fundamentos apresentados (fumus boni iuris); e na urgência da medida, pois incidam sobre os direitos do Agravante os efeitos corrosivos do tempo (periculum in mora). É o relato do necessário. DECIDO. Preparo recolhido regularmente (ID's 64329461 e 64329460). Recurso tempestivo. Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. Cinge-se o recurso em analisar a comprovação da constituição em mora do agravado, para fins de viabilizar o prosseguimento da ação de busca e apreensão, com deferimento da liminar vindicada, quando a Notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do contrato, mas o Aviso de Recebimento (AR) foi devolvido com a indicação de "NÃO PROCURADO". Inicialmente, convém observar que o artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969, mesmo com a redação dada pela Lei n. 13.043/2.014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato. Lado outro, a tese fixada no Tema 1132 do STJ foi que "em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se aprova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros". Não obstante a tese firmada seja de observância obrigatória e vinculante em razão de ter sido proferida em sede de recurso repetitivo, necessário analisar as peculiaridades de cada caso. Da análise dos autos, consta que a notificação foi encaminhada para o endereço informado no contrato celebrado entre as partes (Rodovia DF 240 Km 86 Rodovia Taguatinga Brazlândia, Sn Rua 1 Ch 12b En 2 Lt, Col Agrícola Zona Rural), contudo, diversamente do que ocorre nas situações analisadas nos citados repetitivos, em que, embora frustrado o recebimento pelo devedor ou terceiro, há a efetiva tentativa de entrega da notificação. No caso, a informação constante no aviso de recebimento "Não Procurado", indica que sequer houve a tentativa de entrega da notificação ao devedor, uma vez que o motivo da devolução significa que o destinatário reside em localidade onde a agência postal não faz entregas. Nesse sentido, foi o destaque apresentado pelo STJ que, quando da análise do tema supracitado, considerou situações em que a notificação é enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de "ausente", de "mudou-se" e de "insuficiência de endereço". Portanto, não é razoável tratar o presente caso com o mesmo raciocínio que culminou na tese firmada pelo STJ, porquanto, de fato, não houve o envio da notificação ao endereço do apelado, ficando o documento em agência dos Correios e, posteriormente, devolvido ao remetente, ora agravante. Sobre o tema, cita-se decisão do relator do AREsp 2680536, Ministro MOURA RIBEIRO, que, em recentíssimo dia 17.9.24, restou assim ementado: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2680536 - RO (2024/0238724-7) EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO. AR. NÃO PROCURADO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR E-MAIL E VIOLAÇÃO DOS ART. 4, 10, 139, IX e 321 do NCPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 282, DO STF. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. MORA NÃO COMPROVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. - Negritou-se Sob essa perspectiva, havendo a carta retornado com anotação de "NÃO PROCURADO", não há como reconhecer a comprovação da mora, ante a ausência do efetivo envio da notificação no endereço constante no contrato. Dessa forma, reputo não evidenciada a probabilidade do direito alegado, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, para a concessão da medida liminar. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se as partes agravadas, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de outubro de 2024. CARLOS MARTINS Relator